Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INVALIDADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante, reiterando as razões expostas na Apelação Criminal, alegou contradição no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram produzidas provas suficientes e seguras para condenação, posto que a versão das testemunhas policiais não foi corroborada por alguma prova, devendo prevalecer a versão do acusado por força do princípio in dubio pro reo. Afirmou que embora incontroverso o reconhecimento da agravante da reincidência não há óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para absolver o embargante, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, fosse reformado o julgado para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal.

5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 45576475).

6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. O Acórdão, que confirmou a sentença recorrida, expôs os pontos necessários que sustentaram a condenação e a pena aplicada ao embargante, valorando os depoimentos prestados pelas partes e rechaçando as teses defensivas, analisando todas as questões trazidas no recurso.

7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.